Tribunal: TJSP
Processo: 1062689-33.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-03
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
Locação de veículo - Ação de indenização por danos materiais e morais – Danos morais – Presença de constrangimentos passíveis de indenização – Majoração cabível – Honorários advocatícios – Arbitramento que deve ser feito por apreciação equitativa (artigo 85 §8o, CPC) – Provimento do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000308330
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1062689-33.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALEXANDRE
NOBORU MOTIZUKI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MOVIDA LOCAÇÃO DE
VEÍCULOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 3 de maio de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062689-33.2018.8.26.0002 -Voto no
2
APELANTE: ALEXANDRE NOBORU MOTIZUKI
APELADA: MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A.
COMARCA: SÃO PAULO F. REG. SANTO AMARO
EMENTA: Locação de veículo - Ação de indenização por danos
materiais e morais Danos morais Presença de constrangimentos
passíveis de indenização
Majoração cabível
Honorários
advocatícios Arbitramento que deve ser feito por apreciação
equitativa (artigo 85 §8o, CPC) Provimento do recurso.
VOTO N° 43.700
(Processo digital)
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e
morais relativa a locação de veículo, julgada parcialmente procedente pela r.
sentença de fls. 147/156, cujo relatório adoto.
Apela o autor a fls. 158/170, buscando a reforma da
decisão. Afirma que a indenização a título de danos morais arbitrada em
R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) pelos transtornos causados pela má
prestação do serviço da ré não é proporcional ao agravo da situação, porque não
apresenta um caráter punitivo e pedagógico que possa desestimular a apelada a
praticar reiteradas condutas, motivo pelo qual se faz necessária sua majoração.
Afirma que o valor fixado é irrisório dada a capacidade econômica da ré, que é
uma locadora de veículos a nível nacional, presente nas principais cidades e
aeroportos do país, com capital social de mais de duzentos e quarenta milhões
de reais, conforme aponta seu contrato social. Alega também que os honorários
advocatícios foram arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação,
ou seja, R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), quantia que não é capaz de
remunerar adequadamente o patrono da parte autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062689-33.2018.8.26.0002 -Voto no
3
Processado
o
recurso,
com
contrarrazões
(fls.
173/183), subiram os autos, sobrevindo seu recebimento.
É o relatório.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e
morais relativa a locação de veículo.
Narra a inicial que o autor, em viagem com a família,
teve problemas com o automóvel alugado na requerida. Tentou solucionar o
problema, mas sofreu com a má prestação do serviço da empresa, que não foi
prestativa a ponto de auxiliar o autor na solução da questão. Relata que precisou
deslocar-se para outra cidade, a 300 quilômetros de onde estava hospedado com
sua família, para ter seu veículo substituído. Aponta a desorganização e descaso
do serviço da apelada, a ponto de ter sido necessário que ele mesmo fizesse
prova de que o carro tinha sido guinchado.
A r. sentença julgou a demanda parcialmente
procedente para que a ré ressarcisse o autor pelos danos materiais e morais. O
autor, então, apelou, requerendo a majoração do quantum arbitrado a título de
danos morais, em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) e também da verba
honorária, fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor líquido da condenação.
No caso em tela, o deslocamento do autor para cidade
localizada a 300 quilômetros de distância de onde estava hospedado com sua
família em viagem de lazer durante feriado demonstra o aborrecimento que
ultrapassa a esfera do aborrecimento pela má prestação do serviço, tendo agido
a empresa com grande descaso em relação ao autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062689-33.2018.8.26.0002 -Voto no
4
É cabível, portanto, a indenização a título de danos
morais, como forma de reparar os evidentes transtornos causados por sua
conduta.
Como bem apontado pelo i. magistrado de primeiro
grau:
Definitivamente, diante da ocorrência do problema no
limpador de para-brisa, à evidência dos autos, a ré não se desincumbiu do ônus
de provar que prestou adequadamente seus serviços, prestando o apoio e
assistência necessários, fornecendo outro veículo ao autor e assim minimizar o
seu desconforto. Ao contrário, para além da demora e tramites com guincho para
rebocar o veículo, o autor teve que aguardar o envio de táxi fornecido pela ré
para levá-lo até a cidade de Ribeirão Preto-SP, distante trezentos quilômetros de
onde estava, de modo que perdeu um dia inteiro de seu passeio além do
transtorno de ter que percorrer essa distância para trocar o veículo, gerando
custos extras que teve que suportar.
(...)
Está-se diante do damnum in re ipsa, advindo da
experiência comum, secundum quod plerumque accidit. Não se pode negar,
nessa esteira, que os transtornos causados com o seu deslocamento para outra
cidade distante trezentos quilômetros para a troca do veículo, por si só, afeta a
normalidade psíquica do indivíduo.
Anote-se que o dano moral não é somente indenizável
quando implica na provocação de abalo ao nome e a imagem da pessoa, mas
também quando há como consequência do ato ilícito o sofrimento psíquico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062689-33.2018.8.26.0002 -Voto no
5
A dosimetria deve se ater à natureza do dano, à
gravidade da culpa, às condições pessoais dos litigantes e ao caráter pedagógico
da reprimenda, evitando-se, assim, novos abusos.
No dizer de Rui Stoco:
“Segundo nosso entendimento, a indenização da dor moral,
sem descurar desses critérios e circunstâncias que o caso concreto exigir, há
de buscar, como regra, duplo objetivo: caráter compensatório e função
punitiva da sanção (prevenção e repressão), ou seja: a) condenar o agente
causador do dano ao pagamento de certa importância em dinheiro, de modo
a puni-lo e desestimulá-lo da prática futura de atos semelhantes; b)
compensar a vítima com uma importância mais ou menos aleatória, em valor
fixo e pago de uma só vez, pela perda que se mostrar irreparável, ou pela dor
e humilhação impostas.
Evidentemente, não haverá de ser tão alta e despropositada
que atue como fonte de enriquecimento injustificado da vítima ou causa de
ruína do ofensor, nem poderá ser inexpressiva a ponto de não atingir o
objetivo colimado, de retribuição do mal causado pela ofensa, com o mal da
pena, de modo a desestimular o autor da ofensa e impedir que ele volte a
lesar outras pessoas. Deve-se sempre levar em consideração a máxima
“indenizar ou compensar sem enriquecer”” (“in” Tratado de Responsabilidade
Civil - Doutrina e Jurisprudência - Editora RT, 8a edição, pág. 1927).
Diante das circunstâncias que envolveram o episódio
e, sobretudo, da conduta desidiosa da ré perante o autor, a verba indenizatória
fixada em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) não deve prevalecer, sob pena de
se desviar da perspectiva contida nos pressupostos atrás mencionados, sendo
imprescindível a majoração da indenização por danos morais para R$ 5.000,00
(cinco mil reais), a ser acrescida de correção monetária a contar do arbitramento
pela sentença, nos moldes da súmula 362 do STJ, e juros moratórios de 1% ao
mês a contar da citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062689-33.2018.8.26.0002 -Voto no
6
Em relação à verba honorária sucumbencial, fixada em
10% (dez) por cento sobre o valor da condenação, verifica-se que esse
arbitramento seria o equivalente a R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), valor esse
que não pode ser considerado adequado para remunerar adequadamente o
advogado.
O magistrado deve arbitrar a verba honorária a fim de
remunerar condignamente o profissional, levando em conta a complexidade da
causa e o trabalho desenvolvido no decorrer do processo, mas sem que daí
decorra enriquecimento sem causa.
Diante do baixo valor da causa e em atenção ao
princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, deve ser aplicado o artigo 85, §
8o, do CPC/15, em consonância com o entendimento do Colendo STJ no que diz
respeito ao arbitramento por apreciação equitativa.
Nesse
contexto,
os
honorários
advocatícios
sucumbenciais devem ser fixados por equidade, nos moldes previstos pelo artigo
85, § 8°, do Código de Processo Civil.
Logo, arbitro os honorários advocatícios sucumbenciais
em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), montante este que remunera maneira
condigna o trabalho exercido pelo patrono do autor.
Ante o exposto e por esses fundamentos, dou
provimento ao apelo.
VIANNA COTRIM
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062689-33.2018.8.26.0002 -Voto no
7